Tribunal: TJBA
Processo: 8001975-06.2021.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001975-06.2021.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANALICE COITINHO DE MEDEIROS SOUZA e outros (2)

Advogado(s)
:
LEONARDO FREITAS DA CRUZ, PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. e outros (2)

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO, LEONARDO FREITAS DA CRUZ

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELA
ÇÕES SIMULTÂNEAS
. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO POR CONSUMIDORA IDOSA. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. TEMA 1061 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS.
RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO.
RECURSO
DA PARTE RÉ CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ANALICE COITINHO DE MEDEIROS SOUZA e BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. contra sentença em Ação Ordinária ajuizada por beneficiária de aposentadoria por idade em face de BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. e BANCO BRADESCO S.A., objetivando a declaração de inexistência de relação contratual referente a empréstimo consignado no valor de R$ 8.216,42, quitável em 84 parcelas de R$ 200,00, com pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do empréstimo consignado impugnado pela autora; (ii) estabelecer a forma adequada de restituição dos valores descontados indevidamente; e (iii) determinar a ocorrência e a quantificação do dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em ações declaratórias negativas, incumbe ao réu comprovar a existência da relação jurídica, não sendo exigido do autor prova de fato negativo, conforme art. 373, II, do CPC.

As rés não se desincumbiram do ônus de provar a regularidade do contrato impugnado, tampouco requereram perícia grafotécnica, mesmo após impugnação expressa da autora quanto à autenticidade das assinaturas.

Conforme fixado pelo STJ no Tema 1.061, quando o consumidor impugna a assinatura em contrato bancário, a instituição financeira tem o dever de provar sua autenticidade, com base nos arts. 6º, 369 e 429, II, do CPC.

Restou configurada falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, o que enseja responsabilidade objetiva e dever de indenizar.

Os valores descontados da aposentadoria da autora devem ser restituídos de forma simples, pois, embora ausente comprovação da contratação, houve crédito na conta da consumidora, revelando a existência de engano justificável, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC.

A indenização por danos morais foi corretamente fixada em R$ 5.000,00, valor condizente com os parâmetros da jurisprudência desta Corte e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, afastando-se os pleitos de majoração e de exclusão da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Analice Coitinho de Medeiros Souza conhecido e desprovido. Recurso de BP Promotora de Vendas Ltda conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira deve provar a autenticidade da assinatura impugnada em contrato bancário, conforme art. 429, II, do CPC e Tema 1.061 do STJ.

A restituição de valores descontados indevidamente, mas creditados na conta do consumidor, deve ocorrer de forma simples, ante a existência de engano justificável.

A falha na prestação do serviço bancário justifica a indenização por dano moral, sendo devida quando comprovada a inexistência da contratação e os descontos indevidos em benefício previdenciário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII e 42, parágrafo único, e 14; CPC, arts. 373, II, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 10.11.2021 (Tema 1.061);

STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 12.12.2018 (Tema 929);

TJMG, Apelação Cível 1.0000.21.106581-8/001, Rel. Des.ª Mariangela Meyer, j. 29.06.2021;

TJMG, AC 5001247-48.2019.8.13.0188, Rel. Des. Lúcio de Brito, j. 06.07.2023;

TJBA, Apelação Cível 8003887-32.2020.8.05.0229, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 18.12.2024;

TJBA, Apelação Cível 8000797-07.2019.8.05.0211, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, j. 04.12.2024;

TJBA, Apelação Cível 8032968-60.2022.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 07.11.2024;

TJBA, Apelação Cível 0301758-22.2013.8.05.0146, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, j. 23.09.2020;

TJBA, Apelação Cível 0504070-81.2016.8.05.0113, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 05.09.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001975-06.2021.8.05.0248, em que figuram como
apelante
s/apelad
o
s

ANALICE COITINHO DE MEDEIROS SOUZA, e BANCO BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
da parte autora, bem como CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo da parte ré
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE/RELATOR

02